Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0734262-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Next Lago Norte (SHIN – Centro de Atividades – CA 11 – Bloco K – Brasília) Embargados: Next Empreendimentos Imobiliários S/A Base Investimentos e Incorporações S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Next Lago Norte (SHIN – Centro de Atividades – CA 11 – Bloco K – Brasília) (Id. 30728585) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 30356499). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator